Tribunal: TJSP
Processo: 2304061-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Tutela que tinha por escopo a fixação da guarda unilateral em favor do genitor ou a custódia compartilhada dos filhos. Indeferimento. Irresignação do autor. Não acolhimento. Ausência de demonstração da existência de risco aos menores em companhia da mãe. Crianças deverão ficar em sua companhia até a realização dos estudos social e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Tutela que tinha por escopo a fixação da guarda unilateral em favor do genitor ou a custódia compartilhada dos filhos. Indeferimento. Irresignação do autor. Não acolhimento. Ausência de demonstração da existência de risco aos menores em companhia da mãe. Crianças deverão ficar em sua companhia até a realização dos estudos social e psicológico. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.